Tribunal: TJMT
Processo: 1026138-04.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026138-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (AGRAVADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZY MEIRY CAPOBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA - DEPOSITÁRIO FIEL - DESAPARECIMENTO DOS BENS

SOB GUARDA E DEPÓSITO - PERDAS E DANOS

– BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – NECESSIDADE

DE AVALIAÇÃO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, evitando o seu perecimento nos termos do art. 629 do CC, e a restituí-la, quando determinado. Reconhecida a impossibilidade de devolução dos bens depositados, a medida cabível é a conversão da obrigação em perdas e danos, que in casu requer a designação de avaliador judicial, para apuração do valor devido.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Incorporadora Itália Ltda.,

em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Liquidação de Sentença n. 1032274-25.2022.8.11.0041, movida por
Sillas da Rocha Capobianco,

julgou parcialmente procedente a liquidação para reconhecer a obrigação do executado ao pagamento da importância equivalente “
1)
Aos bens móveis e pertences que guarneciam o imóvel não devolvidos no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir do evento danoso (data do sequestro em 11/09/2006);

2) O valor de mercado dos veículos de acordo com a tabela FIPE vigente à época, acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir do evento danoso (data das apreensões), bem como os débitos relativos à multas por infração de trânsito; 3) O valor referente a reforma do imóvel reintegrado, R$44.580,09 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e nove centavos) corrigidos pelo INPC mais juros simples de 1% ao mês desde o final da reforma;”
, condenando a executada ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor do debito em execução.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois a única o
brigação sujeita à liquidação de sentença corresponde à condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios, sendo que em relação à reintegração de posse, deveria ser direcionada ao depositário fiel, que ficou com o encargo de guardar os bens sequestrados, e poderia responder pelos prejuízos, sendo que o depositário sequer foi intimado para devolver os bens que estavam sob sua custodia.

Alega a nulidade do procedimento de liquidação de sentença,

vez que não é depositaria

dos bens e não foi precedida de intimação pessoal do depositário fiel -
Orlando Nigro Filho, para cumprir com a obrigação imposta na sentença proferida na ação cautelar, nos termos dos arts. 159 a 161, do CPC
, e que somente após a intimação poderia seguir rumo à condenação de eventuais perdas e danos.

Diz que a responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da guarda dos bens devem ser arcados apenas pelo depositário fiel, de modo que qualquer pretensão reparatória deveria ser direcionada a ele e por meio de procedimento próprio, com direito a ampla defesa e contraditório.

Pontua que o encargo de depositário tem caráter pessoal, ou seja, não guarda relação com o cargo que o recorrente ocupava na empresa executada até o fim do vínculo empregatício, não havendo que se falar em responsabilidade solidaria.

Combate os valores requeridos pelas perdas e danos, em relação aos quais não houve individualização e avaliação, que deveria ser apurado quando do transito em julgado e não à época da apreensão.

Assenta que o depositário fiel não é responsável pela desvalorização do bem por ele guardado, não é obrigado a indenizar a parte por eventual perda natural que os bens sequestrados tenham sofrido, além disso, a substituição dos bens por dinheiro, deve se dar de acordo com a avaliação atual, considerando os desgastes em razão do transcurso do tempo.

Alega que a decisão violou o princípio da congruência, pois o agravado não formulou pedido de pagamento de eventuais multas de trânsito. Assevera que não possui qualquer obrigação de pagar os impostos incidentes sobre os bens constritos, pois é de responsabilidade do proprietário/agravado.

Ao arremate, questiona a condenação a titulo de sucumbência,

ante a ausência de previsão legal e, subsidiariamente, alega que o agravado sucumbiu na maior parte dos pedidos

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada afim de que seja determinada a intimação pessoal do depositário fiel para entregar os bens, e subsidiariamente, para que seja fixado os valores dos bens moveis, com base no preço auferido na data do trânsito em julgado, afastando-se a condenação pelos danos materiais, pela reforma do bem imóvel, multas de transito, e honorários sucumbenciais.

Contraminuta pelo agravado no id n. 189491191, pelo não conhecimento do agravo, por violação à dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de liquidação de sentença em ação cautelar instaurada por Sillas da Rocha Capobianco, visando o ressarcimento de quantia correspondente à perdas e danos relativos aos bens arrestados e sequestrados deteriorados e que não foram restituídos ao exequente, ora agravado.

Cinge-se que o agravante narra que ajuizou ação cautelar visando a apreensão de bens do agravado para garantir o resultado pretendido através de ação indenizatória proposta tendo por objeto o ressarcimento do prejuízo consistente em desvio de quantia milionária das contas bancarias da empresa junto ao Banco Safra. Ajuizou, também, indenizatória contra a instituição financeira, visando a condenação pela falha na prestação do serviço.

Disse que a ação cautelar teve a liminar deferida levando à constrição de alguns bens do agravado, e que a ação indenizatória foi julgada procedente, condenando o agravado à devolução do valor desviado no importe de R$ 3.860.172,29 (três milhões oitocentos e sessenta mil cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Explicou que fez acordo com o Banco Safra no valor indenizatório, e que após a sentença proferida contra o agravado foi reformada para reconhecer a perda superveniente do interesse processual em face do recorrido.

Asseverou que em razão da decisão do e. TJMT, a ação cautelar foi extinta por falta de interesse superveniente, revogando a medida liminar e demais medidas assecuratórias, determinando a restituição dos bens sequestrados ao requerido, ora agravado, e ao final, condenou o requerido, ao pagamento das custas e honorários.

Informou, então, que o agravado opôs embargos de declaração requestando tutela de evidência para devolução dos bens, levantamento das restrições, informação dos débitos existentes em relação aos imóveis sequestrados e móveis arrestados, o que foi deferido pelo juiz
a quo
que determinou a expedição de mandado de reintegração dos bens sequestrados.

Noticiou que apresentou informações
sobre os bens apreendidos que estavam ao seu alcance e que não dependiam de informações restritas ao depositário fiel, notadamente os moveis que foram objeto de ação de busca e apreensão e o imóvel sobre qual houve a reintegração de posse, quanto aos demais pleitos sobre a não devolução, deterioração, tributos e multa, salientou que deveria ser objeto de liquidação de sentença.

A par disso, o agravado deu inicio ao procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum postulando pelo pagamento dos valores a título de reforma do imóvel sequestrado, ressarcimento dos bens móveis que guarneciam a residência e não foram restituídos, 0,5% a titulo de aluguel, além da indenização relativa a 2 (dois) veículos que não foram devolvidos e o pagamento dos impostos e débitos relativos aos automóveis.

O juiz
a quo
, julgou parcialmente procedente a liquidação para condenar a agravante no pagamento do valor equivalente aos bens que guarneciam o imóvel sequestrado localizada no Bairro Santa Rosa, precificados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da data do sequestro; o valor de mercado dos veículos Bora e caminhão, de acordo com a Tabela FIPE vigente à época, acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da data do sequestro, bem como os débitos relativos à multas que recaem sobre esses veículos; o valor referente a reforma da casa localizada no Santa Rosa, correspondente a R$ 44.580,09, corrigidos pelo INPC, mais juros simples de 1% ao mês desde o final da reforma; e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado do débito

Insurge-se, então a agravante. Alega a nulidade do procedimento de liquidação de sentença, vez que não é depositaria dos bens e não foi precedida de intimação pessoal do depositário fiel. Diz que a responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da guarda dos bens devem ser arcados apenas pelo depositário fiel, de modo que qualquer pretensão reparatória deveria ser direcionada a ele e por meio de procedimento próprio, com direito a ampla defesa e contraditório.

Combate os valores requeridos pelas perdas e danos, em relação aos quais não houve individualização e avaliação, que deveria ser apurado quando do transito em julgado e não à época da apreensão.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, inicialmente, quanto à
preliminar
contrarrecursal de violação ao principio da dialeticidade
, sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal, para visualizar que o inconformismo da agravante volta-se contra o capitulo da decisão que determinou o pagamento de importância a título de perdas e danos, questionando a nulidade do
decisum
e subsidiariamente a incorreção dos valores, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do pronunciamento judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO COM QUESITOS DE PROCESSO SELETIVO – QUESTÃO, A PRINCÍPIO, LIGADA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Não se identifica a probabilidade do direito alegado se a pretensão do autor demanda a incursão do Poder Judiciário na avaliação do mérito administrativo de questões constantes em processo seletivo.

Os atos da Administração Pública têm presunção de legitimidade e veracidade, portanto não podem ser desprezados sem a formação do contraditório.

A não comprovação de um dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC impõe a manutenção do indeferimento da tutela de urgência”
.(RAI n.

1016657-17.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 18.10.23)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a preliminar não prospera.

Avançando na resolução da celeuma,
no mérito
quanto à nulidade do
decisum
em razão da necessidade de intimação pessoal do Sr. Orlando Nigro -, apontado como depositário fiel, para restituição dos bens sob sua guarda. Salienta-se que no caso, a própria empresa é quem foi nomeada como depositaria fiel dos bens, tendo apenas indicado em seu nome, um representante legal, no termo de deposito, logo, a obrigação foi assumida pela própria empresa, a qual, por obvio é representada em seus atos por um representante legal, razão pela qual a mera indicação do nome do representante no termo do deposito não exime a empresa em proceder à devida restituição dos bens, sendo descabida a alegação de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do Sr. Orlando Nigro.

Tanto é que a recorrente apresentou informações sobre os vários outros bens que foram arrestados, e objeto de ação de busca e apreensão, omitindo-se, apenas, em relação aos bens reclamados no procedimento de liquidação.

Demais disso, é cabível a sua responsabilidade solidária pela
culpa
na indicação (
culpa
in eligendo
).

Desta feita,
a responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo agravado em decorrência da deterioração ou perda dos bens apreendidos que estava sob a guarda do depositário incumbe à agravante, porquanto, a obrigação de conservar os bens evitando o seu perecimento, deriva da própria função do depositário, nos termos do art. 629 do C. Civil.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – DEPÓSITO DO BEM EM PÁTIO DA MUNICIPALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – AVARIAS COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos
”
.(RAC n.

0001983-23.2012.8.11.0037; 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo; Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki; J. 02.08.19 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - CRIA E RECRIA DE BOVINOS - TESTEMUNHA - CONTRADITA - AGRAVO RETIDO - DEPOSITÁRIO FIEL - PERECIMENTO DE GADO - EVENTO NATURAL - PERÍODO DE SECA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA.

1. (...) 2. A obrigação de zelar pela saúde dos animais entregues pelo "parceiro proprietário" ao "parceiro pensador" deriva da própria função do depositário de guardar e cuidar da coisa como se fosse sua, evitando o seu perecimento, nos termos do art. 629 do Código Civil de 2002.

3. "
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante. Reconhecida a impossibilidade de devolução dos bens depositados, a medida cabível é a conversão da obrigação em pagamento do valor da avaliação com correção monetária".
(TJMG; RAC n.

1.0470.09.061129-9/001, 12ª Câm. Cível,

Rel. Des. José Flávio de Almeida, J. 28.06.17 - negritei)

Assim, intimada a empresa para restituir os bens apreendidos/sequestrados, e descurando-se em proceder à devolução ou indicar a localização de partes destes, procedeu-se à expedição de mandado de reintegração de posse em relação ao imóvel residencial, e a conversão em perdas e danos quanto aos bens móveis que guarneciam a residência,

assim também quanto aos

automóveis apreendidos que não foram restituídos, quais sejam veiculo VW/BORA, Placa JZY 9339, e Caminhão VW/23210, placa KAC7257.

No ponto, a agravante combate os valores requeridos pelas perdas e danos, em relação aos quais não houve individualização e avaliação, que segundo advoga, deveria ser apurado quando do trânsito em julgado e não à época da apreensão.

Deveras, a irresignação comporta parcial acolhimento. Explico:

No que pertine aos automóveis, não havendo possibilidade de restituição dos veículos, porque desapareceram, é dever da empresa depositária restituir o valor equivalente ao preço médio de um veiculo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela Fipe,

à época do transito em julgado, quando a obrigação em restituir a coisa se tornou devida.

Ressalta-se que como reconhecido no
decisum
inclui-se as infrações de trânsito incidentes sobre o veiculo durante o lapso temporal em que estava sob a guarda e posse do depositário, já que a responsabilidade se limita aos danos ocorrentes no período em que o veiculo esteve em deposito, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Dessarte, em relação aos bens móveis que guarneciam a residência, o togado
a quo
considerou valores apresentados pelo exequente ora agravado que foram consignados quando do sequestro do imóvel, sem considerar a desvalorização dos produtos que é indubitável ao longo do tempo, de modo a alcançar um valor milionário, que suplantam preços atuais.

Ora, veja, se em tese a época do sequestro os moveis alcançavam a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), precifica-los nos dias atuais em aproximadamente R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), como consta da planilha de débitos, suplanta o preço real de mercado dos próprios bens, configurando nítido enriquecimento ilícito.

Assim a apuração do valor dos móveis que guarneciam à época do sequestro a residência requer avaliação por meio de perito avaliador, de modo a apurar o valor de mercado dos bens discriminados no auto de sequestro e depósito, a fim de restituição do valor equivalente ao preço atual.

Quanto à deterioração do imóvel residencial, o valor dos estragos constatados no imóvel considerando como se apresentava originalmente e como fora restituído, também requer perícia avaliativa para fins de aquilatar se os reparos realizados e os gastos com os custos da reforma correspondem aos danos pela não conservação do imóvel.

Desta feita a decisão merece reforma para o fim de afastar a condenação e determinar a apuração dos valores dos bens a serem indenizados por

avaliador judicial, nos parâmetros alhures mencionado.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023